Tribunal: TJSP
Processo: 1010044-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público. Turma julgadora que estabeleceu os parâmetros de juros e correção monetária em sintonia a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010044-09.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARIA CRISTINA FERRARI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o "decisum".V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010044-09.2017.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 24.285/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1010044-09.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Maria Cristina Ferrari de Almeida
RECURSO Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público. Turma
julgadora que estabeleceu os parâmetros de juros e correção
monetária em sintonia a r. decisão proferida no RE no
870.947/SE.
ACÓRDÃO MANTIDO.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público para que
esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, considerando o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe
20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida,
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código
de Processo Civil.
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos, o v. acórdão, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010044-09.2017.8.26.0053 - São Paulo
manter a procedência da ação, a Turma Julgadora assim
estabeleceu os parâmetros de juros e correção monetária:
“(...)
Destarte,
deve-se
atentar
aos
parâmetros
definidos pelas Cortes Superiores no que diz respeito à
Lei Federal no 11.960/2009, observando-se a Tabela
Prática de Atualização Monetária (IPCA-E) deste
Egrégio Tribunal de Justiça para fins de correção
monetária, bem como a adoção do índice de
remuneração da caderneta de poupança em relação aos
juros de mora”.
Pois bem.
Como já mencionado no próprio acórdão, a
execução do julgado deverá observar o que fora decidido pelo
Excelso Pretório quando do julgamento do RE no 870.947/SE, que
reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no
11.960/2009, sem modulação dos efeitos, nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010044-09.2017.8.26.0053 - São Paulo
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.”
Como se vê, a Turma Julgadora apreciou a
questão em consonância à orientação do Excelso Pretório no RE no
870.947/SE, não se identificando, portanto, a hipótese de
readequação prevista no artigo 1.040, inciso II do Código de
Processo Civil.
Isto posto, mantem-se o v. acórdão de fls.
147-154.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência
da Seção de Direito Público.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010044-09.2017.8.26.0053 - São Paulo
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator